Tribunal: STF
Processo: HC 194617
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luciano Pereira da Cruz e outro, em favor de Luiz Guilherme Silva Soares, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 626.624/SP.
    Colho da decisão impugnada
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ GUILHERME SILVA SOARES contra decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2266750- 68.2020.8.26.0000). 
    Consta dos autos que o Juízo das Execuções Criminais determinou a realização de exame criminológico para progressão ao regime semiaberto (e-STJ fls. 43/44). 
    A defesa, então, insatisfeita, impetrou habeas corpus perante a Corte estadual. O Desembargador, contudo, não conheceu da impetração (e-STJ fls. 36/42). 
    Nesta oportunidade, a defesa alega que o paciente já cumpriu mais 1/3 (um terço) DA REPRIMENDA CORPORAL EM REGIME FECHADO e que POSSUI lapso para o regime semiaberto, estando preso inadequadamente em regime fechado. 
    Destaca que ele teve atitude consciente de aceitação da sentença condenatória e da reprimenda corporal aplicada, submetendo-se à disciplina e boa conduta carcerária no estabelecimento penal, sem conflitos e sem intentar fuga. Complementa que ele é condenado tecnicamente primário e de bons antecedentes. 
    Aponta excesso de prazo para concessão do benefício do regime semiaberto, tendo em vista que até a presente data o reeducando não foi agraciado com a benesse legal, sofrendo assim, constrangimento ilegal. 
    Sustenta que o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a progressão de regime e livramento condicional, de forma que a medida tão somente é cabível em regime de excepcionalidade. 
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o restabelecimento do regime semiaberto ao paciente, com a dispensa do exame, ou ao menos, que este seja feito no regime intermediário”. (eDOC 12)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, embora interposto agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo STJ, porquanto a matéria não teria sido apreciada pelo Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame colegiado pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    A Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    No presente caso, o Juízo, ao tratar da progressão de regime, assim se pronunciou:
    “Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 225/229, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 
    Isso porque o sentenciado foi condenado e cumpre pena por dois delitos de furto qualificado, dois crimes receptação, além de corrupção de menores, sendo certo que perpetrou novo delito enquanto cumpria pena em livramento condicional, frustrando anteriormente a confiança que lhe foi depositada. 
    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando 
    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 
    E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do STJ. 
    Assim, determino, excepcionalmente e com urgência, em relação a LUIZ GUILHERME SILVA SOARES, MTR: 1099105, RG: 50775345, RJI: 182314222-70, Centro de Detenção Provisória de Suzano, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena, pelos técnicos da unidade prisional competente, que deverão esclarecer expressamente se o sentenciado está ou não apto ao retorno do convívio social e à progressão de regime”. (eDOC 18)
    É fato que o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso.
    Todavia, penso que há constrangimento ilegal que deve ser reparado. Isso porque teria sido determinada a realização do exame em 23.9.2020, mas, até o presente momento, o paciente ainda a aguarda.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), contudo determino ao Juízo da Execução que adote medidas para a realização do exame criminológico, no prazo de 10 (dez) dias, se, porventura, ainda não realizado.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente